Tribunal: STF
Processo: RE 1233781
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso contra ela interposto.
    Passo a examinar, desse modo, o apelo extremo deduzido pela parte ora recorrente.
    Trata-se de recurso extraordinário que busca, uma vez conhecido e provido, a reforma de julgamento consubstanciado em acórdão que, emanado do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, está assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL, EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA..
    1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão proferido pela Quarta Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante, para diminuir a pena fixada na sentença, de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 116 (cento e trinta e três) dias-multa, para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 70 dias-multa.
    2. A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.
    3. No caso, a condenação transitou em julgado para a acusação, eis que não houve recurso do Ministério Público Federal contra a sentença condenatória, apenas da defesa. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena em concreto fixada no acórdão em 03 anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, cujo prazo prescricional verifica-se em 08 anos (CP, art. 109, IV).
    4. Para o cálculo da prescrição, deve ser excluído o aumento da pena em face da continuidade delitiva, conforme a Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal: ‘Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena fixada na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação’.
    5. Dessa forma, a pena aqui considerada para efeito de contagem do lapso prescricional será a pena-base de 3 (três) anos fixada no acórdão.
    6. O acórdão proferido por este Tribunal, que deu parcial provimento à apelação do réu apenas para diminuir a pena, não interrompeu a contagem do prazo prescricional, conforme o precedente do STF no sentido de que ‘o acórdão que confirma ou diminui a pena imposta na sentença condenatória não interrompe a prescrição’ (STF, RE 751394/MG; Rel. Ministro Dias Toffoli; Primeira Turma; Dje-168 de 28/08/2013).
    7. A conduta delituosa imputada ao acusado foi praticada entre os anos de 2002 e 2003. A denúncia foi recebida em 16/08/2007 e a publicação da sentença condenatória se deu em 22/03/2010.
    8. Diante disso, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre a data da publicação da sentença (22/03/2010) e os dias atuais, eis que transcorreu prazo superior a 08 anos entre esses marcos interruptivos, com fundamento nos art. 107, inciso IV, do Código Penal, art. 61, do Código de Processo Penal. 
    9. Embargos de declaração acolhidos para declarar extinta a punibilidade do réu, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.”
    O E. Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, firmou orientação que acolhe a pretensão recursal ora em análise.
    Com efeito, no julgamento plenário que venho de referir (HC 176.473/RR), esta Corte Suprema assim formulou a seguinte tese, cujo teor autoriza o acolhimento do pleito recursal ora em exame:
    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
    (HC 176.473/RR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Devo assinalar que fiquei vencido em mencionado julgamento, na honrosa companhia dos eminentes Ministros RICARDO LEWANDOWSKI e GILMAR MENDES, pois sempre entendi que o acórdão meramente confirmatório de condenações penais ou que importe em redução penal não interrompe o lapso prescricional.
    Esse meu entendimento acha-se consubstanciado em sucessivos precedentes desta Suprema Corte, seja no âmbito de decisões monocráticas (ARE 1.240.670/MS – RE 1.221.329/SC – RE 1.242.780/AM – RE 1.246.782/RS, v.g., todos de minha relatoria), seja em sede de  julgamentos colegiados (RE 1.202.790-AgR/GO – RE 1.204.469-AgR/SP – RE 1.216.805-AgR/AM – RE 1.218.475-AgR/PA, v.g., dos quais fui Relator), cabendo destacar, por oportuno, recente decisão, proferida em 29/11/2019, que, emanada da colenda Segunda Turma deste Tribunal, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – ALEGADA EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO (QUE CONFIRMA SENTENÇA CONDENATÓRIA) – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
    – Jurisprudência desta Suprema Corte, cujas decisões corretamente distinguem, para efeito de interrupção da prescrição penal (CP, art. 117, IV), entre acórdão condenatório e acórdão meramente confirmatório de anterior condenação penal, em ordem a não atribuir eficácia interruptiva do lapso prescricional à decisão do Tribunal que simplesmente nega provimento ao recurso interposto pelo réu contra anterior sentença condenatória. Precedentes. Doutrina.”
    (RE 1.227.490-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Com efeito, a causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a “acórdão condenatório”, a cujo sentido conceitual não se subsume o acórdão meramente confirmatório de condenação penal anteriormente proferida em primeira instância.
    Essa visão do tema – que tem o beneplácito do magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, “Código Penal Interpretado”, p. 644, item n. 117.5, 7ª ed., 2011, Atlas; LUIZ REGIS PRADO, “Comentários ao Código Penal”, p. 422, item n. 2.4, 8ª ed., 2013, RT; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Tratado de Direito Penal”, vol. 1, p. 916/917, 19ª ed., 2013, Saraiva; DAMÁSIO E. DE JESUS, “Código Penal Anotado”, p. 467/468, 22ª ed., 2014, Saraiva, v.g.) – refletia-se na jurisprudência desta Suprema Corte, cujas decisões corretamente distinguiam, para efeito de interrupção da prescrição penal (CP, art. 117, IV), entre acórdão condenatório e acórdão meramente confirmatório de anterior condenação penal, em ordem a não atribuir eficácia interruptiva do lapso prescricional à decisão do Tribunal que simplesmente negava provimento ao recurso interposto pelo réu – ou, até mesmo, pelo Ministério Público – contra anterior sentença condenatória (HC 68.321/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 70.504/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 70.810/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 71.007/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 96.009/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.966/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 759.417-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “(...) 4. Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial da Corte, o acórdão que confirma condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da prescrição, pois sua natureza é declaratória.”
    (RE 751.394/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Não obstante seja essa a minha posição pessoal, como venho de demostrar, não posso desconhecer que tal orientação constitui, hoje, entendimento minoritário nesta Corte, razão pela qual, em observância e respeito ao princípio da colegialidade, devo ajustar-me à nova diretriz firmada, por expressiva maioria, no julgamento plenário do HC 176.473/RR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, ressalvando, no entanto, a minha visão a propósito do tema concernente ao sentido e à aplicabilidade da regra fundada no art. 117, inciso IV, do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 11.596/2007.
    Sendo assim, e fiel ao postulado da colegialidade, dou provimento ao presente recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público, acolhendo, em consequência, o pleito nele deduzido.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator